Tribunal: TJSP
Processo: 2079004-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Purgação da mora reconhecida. Condenação do Banco ao pagamento do valor equivalente ao do veículo que deveria restituir, mais acessórios do carro e multa prevista no artigo 3o, parágrafo 6o, do Decreto-lei 911/69. Discussão restrita à multa. Decisão que não pode ser considerada "ultra petita", por ser a penalidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Purgação da mora reconhecida. Condenação do Banco ao pagamento do valor equivalente ao do veículo que deveria restituir, mais acessórios do carro e multa prevista no artigo 3o, parágrafo 6o, do Decreto-lei 911/69. Discussão restrita à multa. Decisão que não pode ser considerada "ultra petita", por ser a penalidade consequência da venda precipitada do carro pelo Banco. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079004-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado E M CADETE PIZZARIA -ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079004-57.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
AGRAVADA: EM Cadete Pizzaria - ME
COMARCA: Poá 2a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Cumprimento
de sentença. Purgação da mora reconhecida. Condenação do
Banco ao pagamento do valor equivalente ao do veículo que
deveria restituir, mais acessórios do carro e multa prevista no
artigo 3o, parágrafo 6o, do Decreto-lei 911/69. Discussão restrita à
multa. Decisão que não pode ser considerada “ultra petita”, por ser
a penalidade consequência da venda precipitada do carro pelo
Banco. Recurso desprovido.
VOTO n° 37.024
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor Valmir Maurici Júnior
que, em ação de busca e apreensão em fase de liquidação de
sentença, converteu a obrigação de fazer em perdas em danos em
face da alienação do veículo pela instituição financeira. Condenou a
Ré ao pagamento (i) do valor de mercado do carro, de acordo com
a avaliação da tabela FIPE, (ii) da multa de 50% do art. 3o, do
Decreto-lei 911/69, (iii) indenização pelos acessórios instalados no
carro estimados em R$8.742,13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
3
Insurge-se a Requerida contra o
pagamento da multa equivalente a 50% do valor originalmente
financiado. Diz que a decisão é “ultra petita”, por não ter o
exequente pleiteado a indenização relativa à multa. Alega que o
feito foi extinto ante a purgação da mora, circunstância que impede
a incidência da multa, já que a ação não foi julgada improcedente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Banco Bradesco S/A ajuizou ação de
busca e apreensão contra EM Cadete Pizzaria - ME em razão do
inadimplemento de contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária de veículo. A ação foi julgada extinta em face
da purgação da mora pelo depósito judicial da dívida.
Iniciado o cumprimento de sentença,
constatou-se a impossibilidade de restituição do veículo pelo
Banco, do que resultou a conversão da obrigação em perdas e
danos, cuja decisão teve o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, apresentado
por E. M. Cadete Pizzaria- ME em desfavor do Branco Bradesco
S/A. Discorre que não obstante possuísse a obrigação de restituir o
bem, o réu o levou a leilão, o que impossibilita o devolução. Pede,
com isso, a conversão da obrigação em perdas e danos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
4
condenação do réu ao pagamento de R$ 108.144,74.
Com o pedido vieram documentos.
Intimada, a parte ré apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que o valor almejado é
excessivo, uma vez que o demandante pretende o recebimento de
lucros cessantes e acessórios que não constam no auto de
apreensão.
Em nova manifestação, a parte
autora juntou comprovantes de aquisição dos acessórios e desistiu
da pretensão ao recebimento de lucros cessantes.
Novamente intimada, a parte ré não
apresentou manifestação.
É o relatório.
II - FUNDAMENTO E DECIDO.
Com efeito, nos autos principais a
instituição financeira foi condenada a restituir o veículo ao autor.
No entanto, no curso do processo, a
autora informou que vendeu o automóvel em leilão para terceiro de
boa-fé (pág. 160/164 - dos autos principais), tornando inviável a
sua restituição ao devedor fiduciante.
Nesta hipótese, por impossibilidade
de restituição do automóvel ao devedor por culpa da credora, que
efetuou precipitada alienação do bem, impõe-se a conversão da
obrigação em perdas e danos.
Assim, deverá a demandante restituir
ao requerido o valor de mercado do bem, segundo a Tabela FIPE,
à época da alienação a terceiro; e não pelos frutos auferidos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
5
alienação do bem em leilão.
Acolho
o
valor
descrito
no
documento de pág. 17 e fixo o valor do veículo em R$ 58.403,00,
para
outubro
de
2016.
O
valor
deverá
ser
corrigido
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde outubro de
2016, com juros de mora de 1% ao mês desde o leilão
extrajudicial.
Além disso, ficará a parte ré
obrigada ao pagamento dos acessórios que estavam instalados no
veículo, uma vez que estão descritos no auto de apreensão,
remoção e depósito (pág. 15, deste incidente), no campo "outras
observações".
Assim, deverá restituir ao autor o
valor comprovado nos documentos de pág. 34/35, haja vista que
não houve impugnação específica quanto a eles, no valor de R$
8.742,13, com juros de mora a partir da venda do veículo em leilão
e correção monetária pela tabela do TJSP a partir dos
desembolsos.
Além disso, a precipitada venda do
automóvel acarreta a imposição da multa de 50% do valor
originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do
art. 3o, §6o, do Decreto-Lei n.o 911/1969.
Como houve a alienação do bem
mesmo depois do pagamento integral do débito, o que
impossibilitou a restituição do automóvel ao devedor, impõe-se a
aplicação da multa prevista em lei.
Nesse sentido, é a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
6
E. Tribunal de Justiça. Confira-se: 'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. O pagamento que caracteriza a emenda
da mora e autoriza a devolução do bem apreendido liminarmente é
aquele feito no prazo de 5 dias no valor especificado na petição
inicial pelo credor. Inteligência do §2o do art. 3o do Dec.-Lei
911/69.
Veículo
alienado
antecipadamente.
Ação
julgada
improcedente. Indenização e multa devidas ao réu, na forma dos §§
6o e 7o do art. 3o do Dec.-Lei 911/69. Recurso desprovido.(TJSP AP
n.o 1001128-51.2015.8.26.0539, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MILTON CARVALHO, j. 18.08.2016).'
Anote-se que não é necessário
pedido expresso para incidência da multa, uma vez que decorre da
lei (artigo 3o, § 6o, do Decreto n.o 911/1969).
Para imposição de referida multa
são necessários a conjugação de três requisitos, a saber: (i)
concessão da liminar de busca e apreensão do automóvel objeto do
contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária; (ii)
purgação da mora dentro do prazo previsto em lei; (iii) alienação
do veículo antes da consolidação da propriedade em favor da
credora fiduciária.
(...)
No
caso
em
tela,
todos
os
pressupostos para aplicação da multa estão presentes, sendo
devida sua incidência.
Sendo assim, de rigor, a condenação
do autora ao pagamento da multa, a que se refere o art. 3o, § 6o, do
decreto-lei no 911 de 1969, equivalente a 50% (cinquenta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
7
cento),do valor originalmente financiado.
O contrato de pág. 34 (autos
principais), item II.1, demonstra que o valor originalmente
financiado é de R$ 58.000,00, logo, a multa corresponde à metade
desse valor, ou seja, R$ 29.000,00, com correção monetária pela
tabela prática do TJSP, a contar desta data, e juros de mora de 1%
ao mês, desde a realização do leilão extrajudicial (pág. 164, autos
principais), ou seja, desde 10/10/2016.
O demandante desistiu da pretensão
ao recebimento de lucros cessantes.
III
-
Pelo
exposto,
JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONVERTER a obrigação de
fazer em perdas e danos e condenar a parte ré (Banco Bradesco
S/A) ao pagamento, em favor do autor: (a) do valor de mercado do
bem, de acordo com a avaliação da tabela fipe do mês de outubro
de 2016, no valor de R$ 58.406,00;
(b) da multa, a que se refere o art. 3o,
§ 6o, do decreto-lei no 911 de 1969, no importe de R$ 29.000,00;
(c)
do
valor
dos
acessórios
instalados no automóvel, no importe total de no valor de R$
8.742,13.
Os juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pela tabela do TJSP correrão a partir da
realização do leilão extrajudicial (10/10/2016).
IV - Decorrido o prazo para
recurso, intime-se a parte credora para apresentar memória de
cálculo e, em seguida, intime-se o devedor para pagamento, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
8
termos do artigo 523, do CPC.” (fls. 11/15).
A discussão diz respeito apenas a
incidência da multa prevista no artigo 3o, parágrafo 6o, do Decreto-
lei 911/69.
Reconhecida a purgação da mora e a
impossibilidade de restituição do veículo provocada pela venda
prematura do bem, a aplicação da multa prevista no artigo 3o,
parágrafo 6o, do Decreto Lei 911/69 era mesmo devida.
Ainda
que
a
Exequente
tenha
apresentado a planilha de débito, num primeiro momento, sem a
inclusão da multa, imperativo reconhecer que os valores foram
atualizados, em 20 de abril de 2020, desta vez, com incidência da
penalidade. O cálculo do débito foi composto pelo valor de
mercado do veículo pela tabela FIPE, R$78.374,36; mais os
acessórios do carro estimados em R$8.742,13 e R$29.000,00
correspondes ao valor da multa do artigo 3o, parágrafo 6o, do
Decreto-lei 911/69 (fls. 74/75).
Fácil ver que a discussão ficou
superada em face da apresentação da planilha atualizada do débito,
sem que se possa reconhecer qualquer prejuízo ao Banco
Agravante, já que mantidas as consequências da purgação da mora,
incluída a aplicação da multa em razão da venda precipitada do
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079004-57.2020.8.26.0000 -Voto no 37.024
9

Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator